Tribunal: TJES
Processo: 0005728-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005728-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VANESSA SANTOS DANTAS

APELANTE: CONDOMINIO ITAUNA ALDEIA PARQUE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROIBIÇÃO DE INGRESSO EM RESIDÊNCIA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovado nos autos que o condomínio impediu a autora de ingressar em sua residência sem nenhuma ordem judicial que o amparasse, evidencia-se o ato ilícito e o dever de indenizar, sendo inegáveis os danos extrapatrimoniais dele decorrentes.

2.
O
valor arbitrado a esse, correspondente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005728-78.2020.8.08.0048

APELANTE: CONDOMÍNIO ITAUNA ALDEIRA PARQUE

APELADO: VANESSA SANTOS DANTAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO ITAUNA ALDEIRA PARQUE
em razão da sentença de fls. 269/276-v, que julgou procedente o pedido deduzido por
VANESSA SANTOS DANTAS
, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões, fls. 379/384, o recorrente afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois suas ações se pautaram em estrito cumprimento das requisições do proprietário do imóvel.

Sustenta, ainda, que no cadastro respectivo constava como proprietário apenas o ex-marido da recorrida, de modo que o cancelamento do
tag
de
titularidade dela para
entrada no edifício e a proibição de ingresso decorreram de mero cumprimento de ordem daquele.

Ressalta, nessa linha, que era ônus da autora manter seu cadastro atualizado como moradora e proprietária, conforme prevê o item 20.3 do Regimento Interno.

Por fim, aduz: ainda que se compreenda que a conduta do condomínio violou o direito da apelada, o fato é que as consequências geradas se enquadram como mero aborrecimento.

Contrarrazões de fls. 289/394 pelo desprovimento do recurso.

De início, registro que tenho como sanadas as dúvidas relativas à numeração dos autos físicos, conforme esclarecimentos constantes da certidão ID 6949210.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito a alegado ato ilícito praticado pelo condomínio recorrente, ao impedir a recorrida de ingressar em sua unidade, sob a alegação de que cumpria ordens do proprietário do imóvel, ex-marido dela.

De acordo com a narrativa autoral, o casal residia no imóvel até que, em 06/01/2020, diante da decisão de se divorciarem, o ex-marido não mais permaneceu no local.

Todavia, no dia 02/03/2020, foi impedida de ingressar no condomínio, sendo necessário acionar o CIODES para que pudesse ter acesso a sua residência.

Afirma, nesta linha, que o síndico do condomínio, além de impedir seu ingresso no imóvel, cancelou o seu
tag
de acesso às garagens, excluindo a placa do seu carro do sistema.

Aduz, também, que obteve medida protetiva de urgência nos autos do processo nº 0004568-18.2020.8.08.0048, tendo repassado ao síndico a informação e, ainda assim, em 07/03/2020, foi novamente impedida de acessar o seu lar.

Ora, nesse cenário, resta patente a pertinência subjetiva da demanda, cabendo, porém, na análise meritória, aferir se houve ou não responsabilidade do recorrente acerca dos danos ditos sofridos pela apelada. Rejeito, pois, a arguição de ilegitimidade passiva.

Superado esse ponto, vislumbro dos autos o documento de cadastrado de moradores, indicando como proprietário, Ricardo Rella (ex-marido da autora) e, como moradores, Ricardo e Vanessa (requerente).

Tem-se, ainda, cópia de livro de comunicação do condomínio em que uma funcionária informa, em 02/03/2020, que a entrada da autora deve ser impedida, por ordem do morador Ricardo.

Posteriormente, do mesmo livro se observa o registro, datado de 03/03/2020, de que não deveria ser impedido o ingresso da autora no imóvel, exceto por cumprimento de ordem judicial. Em 06/03/2020 há informação sobre medida protetiva obtida pela requerente Vanessa, a qual impede o ingresso do seu ex-marido Ricardo.

Com relação à assertiva do apelante de que apenas cumpriu ordem do proprietário, constato à fl. 138 mera declaração do ex-marido da autora nesse sentido.

Na audiência de instrução e julgamento, por sua vez, o policial que atendeu a ocorrência esclareceu os fatos, confirmando que Vanessa foi impedida de entrar no condomínio, por ato deste e de Ricardo.

Salientou, inclusive, que na abordagem requereu que o síndico exibisse alguma decisão judicial que amparasse a sua conduta. Porém, restou exibido documento de próprio punho do ex-esposo da recorrida.

O policial ressaltou, também, que, ao tempo da abordagem, o condomínio impediu que os agentes nele ingressassem, porquanto Vanessa se encontrava na viatura.

Da análise da prova produzida, portanto, denoto que restou comprovada a prática de ato ilícito pelo condomínio, por meio de seu síndico e demais prepostos, haja vista que, diante de informação unilateral de um morador, impediu outro de acessar a sua residência.

Ainda que o recorrente defenda que simplesmente executou uma determinação do dono do imóvel, destaco que a referida conduta se mostra ilegal, na medida em que a pessoa que foi impedida de ingressar no imóvel era a então esposa do dito proprietário e não havia qualquer informação acerca de eventual partilha de bens.

A conduta perpetrada se mostrou ainda temerária e desprovida de cautela, sobretudo pelo contexto em que se evidenciava o conflito do casal e por inexistir qualquer ordem judicial que pudesse amparar a “determinação” do ex-marido da requerente.

Não cabe ao condomínio se imiscuir em eventual divergência entre o casal, mormente no que diz respeito aos bens, atuando como se autoridade fosse e impedindo uma moradora de ingressar em sua residência.

Não cabe acolher, ainda, a alegação do apelante de que a autora não estava cadastrada como moradora, pois os elementos probantes demonstraram o contrário,

Ademais, como ponderou a julgadora na origem
,
a apelada era a responsável financeira pelo imóvel no mês anterior ao ocorrido, o que indica, naturalmente, que o condomínio tinha ciência de que se tratava de uma moradora (fls. 24/25).

Desse modo, demonstrado o ato ilícito, exsurge o dever de indenizar, sendo inegáveis os abalos extrapatrimônias decorrentes daquele, ante a situação aqui delineada.

E nesse contexto, e
ntendo que
o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte
,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.